Tribunal: TJES
Processo: 5000066-31.2023.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000066-31.2023.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERONICA RAMOS DOS SANTOS
RECORRIDO: SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Recursal - 2ª Turma
Endereço: Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 130, Ed. Manhattan Work Center, 15º andar, Santa Luíza, VITÓRIA - ES - CEP: 29045-250
Número telefone:(27) 33574587

PROCESSO Nº
5000066-31.2023.8.08.0052

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: VERONICA RAMOS DOS SANTOS
RECORRIDO: SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A
Advogado do(a) RECORRENTE: PETERSON CIPRIANO - ES16277-A
Advogado do(a) RECORRIDO: SIMONE ZONARI LETCHACOSKI - PR18445-A

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA INJUSTIFICADA NA COLAÇÃO DE GRAU E ENTREGA DE DIPLOMA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO E ARBITRADO EM VALOR RAZOÁVEL (R$ 2.000,00). DANO MATERIAL (LUCROS CESSANTES) AFASTADO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE NÃO APLICÁVEL AO CASO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Relatório

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
VERONICA RAMOS DOS SANTOS
em face da sentença (ID 14696664) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em desfavor da
SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A
.

Em síntese, a parte autora, ora Recorrente, alega na inicial (ID 14696641) que a instituição de ensino Recorrida, após a conclusão do curso de Pedagogia, demorou de forma injustificada para realizar sua colação de grau e expedir seu diploma, o que a impediu de assumir uma vaga de emprego e lhe causou abalos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 14696664) julgou parcialmente procedentes os pedidos. Reconheceu a falha na prestação do serviço pela demora na colação de grau e entrega do diploma. Contudo, julgou improcedente o pedido de danos materiais (lucros cessantes), por entender se tratar de mera expectativa de direito, e fixou a indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) senão vejamos:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, sem maiores delongas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para
CONDENAR
o Requerido à obrigação de fazer de entrega do diploma à Autora, bem como
CONDENAR
o Requerido ao pagamento de indenização por dano de ordem moral, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), com incidência de juros de

mora de 1% desde a citação até a data deste arbitramento, quando deverá ser atualizada exclusivamente pela taxa Selic.

Declaro extinto o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Sem custas e honorários, por expressa vedação legal, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.

Inconformada, a Autora interpôs o presente Recurso Inominado (ID 14696665), pugnando pela reforma da sentença para que a Recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

É o resumo do necessário. Passo ao voto.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A sentença de piso não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

A relação jurídica em tela é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, notadamente a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação de seus serviços (art. 14, CDC).

A falha na prestação do serviço restou incontroversa e foi devidamente reconhecida pelo juízo sentenciante, que identificou a demora injustificada da instituição em proceder com a colação de grau da aluna e, posteriormente, com a entrega do diploma.

No que tange aos danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, a sentença deve ser mantida. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a perda de uma chance deve ser real, concreta e com alto grau de probabilidade, não bastando a mera expectativa ou possibilidade de um ganho futuro. No caso, a vaga de emprego, embora plausível, não se configurou como um direito garantido, mantendo-se no campo da expectativa, o que afasta o dever de indenizar por lucros cessantes.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, entendo que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado pelo juízo sentenciante se mostra justo e adequado às circunstâncias do caso.

O valor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta da Recorrida e os transtornos causados à Recorrente, que se viu impedida de ingressar no mercado de trabalho por um certo período, sem, contudo, configurar enriquecimento ilícito.

Por fim, não obstante ao exposto, vale salientar que a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica, conforme o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença de piso em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art.
55 da Lei nº 9.099/95,
cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida
.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)